Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714246-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAURÍLIO HENRIQUE CORREA ENGEL RECORRIDAS: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME E ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE ATIVOS PERTENCENTES A TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA COMO DEVEDORA/EXECUTADA. DESCONSTITUIÇÃO NECESSÁRIA DA PENHORA NÃO EFETIVADA SOBRE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DAS PESSOAS QUE COMPÕEM O POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A execução tramita no interesse do credor, conforme o art. 797, caput, do CPC, bem como ser direito das partes obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC), devendo todos os sujeitos do processo cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC). 2. A penhora de crédito é o meio legítimo a garantir a execução, que se deve fazer segundo procedimento disciplinado nos artigos 771, 797 e 824, todos do CPC. Entretanto, não pode recair sobre bens de propriedade de terceiro. 3. A medida extrema de penhora de crédito de empresa para satisfação do débito exequendo só pode atingir a pessoa jurídica que, ostentando a condição de devedora, integre o polo passivo da demanda executiva. Não menos certo, ainda, considerada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a limitação subjetiva fixada no art. 506 do CPC, ser de todo descabida a pretendida imposição de medidas extraordinárias para afetar o patrimônio de sociedade empresária estranha à lide. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 774 e 792, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a manutenção das penhoras sobre os frutos decorrentes do contrato de alienação fiduciária sobre os imóveis localizados. Sustenta a demonstração de má-fé ao incluir terceiro credor do contrato de modo a desvirtuar execuções. Argumenta que os verdadeiros beneficiados pelo contrato são as requeridas, e não a empresa que restou consignada como recebedora dos valores. Indica que houve fraude à execução e contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 774 e 792, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 62948447): “Nesse sentido, manifesto que a medida extrema de penhora de crédito de empresa para satisfação do débito exequendo só pode atingir a pessoa jurídica que, ostentando a condição de devedora, integre o polo passivo da demanda executiva. Não menos certo, ainda, considerada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a limitação subjetiva fixada no art. 506 do CPC, ser de todo descabida a pretendida imposição de medidas extraordinárias para afetar o patrimônio de sociedade empresária estranha à lide. Destarte, por não integrar a sociedade empresária Emibral Empresa Brasileira de Emp. Imob. Ltda. o polo passivo da lide, tenho que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada”. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015